Tribunal: TJDFT
Processo: 0702589-02.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal das vias de fato em contexto de violência doméstica, prevista no artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941, c/c artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/06, tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, superando a Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se admite a possibilidade de redução da pena-base aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria da pena, em razão da a existência de atenuantes, mantendo válido o verbete da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja validade foi confirmada por aquela E. Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e não provido.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.